Tribunal: STF
Processo: ARE 1597977
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário Com Agravo 1.597.977 Rio Grande do Sul

Relator
:
Min. Dias Toffoli
Recte.(s)
:
Empresa Bento Goncalves de Transportes Ltda e Outro(a/s)
Adv.(a/s)
:
Carlos Eduardo Garcez Baethgen
Recdo.(a/s)
:
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Recdo.(a/s)
:
Viacao Ouro e Prata Sa e Outro(a/s)
Adv.(a/s)
:
Darci Norte Rebelo
Intdo.(a/s)
:
Ministério Público Federal
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral da República
Intdo.(a/s)
:
Planalto Transportes Ltda
Adv.(a/s)
:
Renato Romeu Renck Junior
Intdo.(a/s)
:
Departamento Autonomo de Estradas de Rodagem
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul

DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. DECISÕES NORMATIVAS DO CONSELHO DE TRÁFEGO DO DAER/RS. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO. 
1. Preliminares de nulidade da citação editalícia; nulidade das intimações; ofensa ao contraditório e ampla defesa pela não reabertura de prazo para a realização de provas; prescrição, e perda de interesse processual rejeitadas. 
2. Mérito. A precariedade nos contratos de concessão do serviço público de transporte coletivo está caracterizada pela ausência de processos licitatórios para seleção de proposta mais vantajosa ao Poder concedente e que atenda satisfatoriamente à coletividade. 
No caso, o DAER/RS vinha se utilizando de Decisões Normativas do Conselho de Tráfego, que o autorizavam a proceder a prorrogação e alteração de contratos destinados ao serviço de transporte público intermunicipal de passageiros, sem a prévia licitação. Assim, vinha agindo há muitos anos de forma totalmente irregular. 
Da leitura dessas Decisões Normativas, verifica-se que estas podem ser agrupadas em duas categorias distintas, quais sejam, (I) aquelas que autorizam a autarquia demandada, na qualidade de responsável pela gestão do transporte intermunicipal de passageiros no Estado, a proceder na prorrogação de contratos de delegação da execução do serviço a empresas privadas sem a prévia realização de licitação (Decisão Normativa 9013/95) e (II) aquelas que permitem sejam procedidas alterações nos referidos contratos sem a precedência do processo licitatório (Decisões Normativas 9152/96, 9010/95, 9011/95 e 9369/97). 
Nessa perspectiva, evidente que, ao autorizar implicitamente a prorrogação de contratos de concessão já existentes sem a realização de licitação pública, a Decisão Normativa 9013/95, do Conselho de Tráfego do DAER, acabou por instituir medida administrativa inconstitucional na gestão do serviço de transporte público intermunicipal de passageiros no Estado do Rio Grande do Sul, que não encontra amparo na ordem constitucional vigente, vulnerando os princípios da legalidade e da moralidade. E ainda. A Decisão Normativa 9013/95, ao estabelecer a obrigatoriedade de processo licitatório apenas para a delegação de novas linhas de transporte público, implicitamente autorizou a prorrogação dos contratos já celebrados, em afronta ao art. 175 da Constitucional Federal e 43 da Lei Federal 8.987/95 (que declarou extintos todos os contratos de concessão de serviços públicos outorgados sem prévia licitação na vigência da CF/88).
No que diz respeito às Decisões Normativas que autorizam não a prorrogação dos contratos já celebrados, mas a alteração das concessões outorgadas pelo DAER, mostram-se legais as suas disposições desde que, válido o contrato de concessão à luz da ordem constitucional vigente, as modificações não ultrapassarem o limite de 25% do seu objeto, aí compreendida tanto a expansão como eventual supressão do serviço, tendo em vista o que dispõe o art. 65 da Lei 8.666/93. 
Assim, mantém-se a sentença que declarou a nulidade da Decisão Normativa nº 9013/95 do Conselho de Tráfego do DAER; e deu interpretação conforme às Decisões Normativas 9152/96, 9010/95, 9011/95 e 9369/97, também do Conselho de Tráfego do DAER, declarando a nulidade das suas disposições somente no que diz respeito à possibilidade de a realização das alterações contratuais nelas previstas excederam a 25% do objeto da concessão outorgada validamente à luz do ordenamento constitucional vigente, tanto no que diz respeito à supressão quanto à expansão, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Federal 8.666/93, condenando o DAER a abster-se de prorrogar contratos de concessão de serviços de transporte intermunicipal de passageiros, bem como a promover novas concessões destes serviços, ou de pactuar alterações nas linhas de transportes já concedida no que exceder ou suprimir 25% do objeto, sem a realização de prévia licitação, sob pena de multa diária. 
3. A imposição de multa, que é medida coercitiva que tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial, e deve ser mantida.
4. Manutenção do quantum arbitrado na sentença, uma vez que não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS.”

Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.
Sustentam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, que “a decisão ora recorrida fere o disposto no art. 2 da Constituição da República, na medida em que invade a competência do Poder Executivo e passa a determinar qual o melhor modelo para um serviço público, obrigando a adoção do instituto da concessão sem se dar conta que, para o transporte coletivo, esse modelo é inadequado e não agrada aos usuários, ao Concedente e às empresas operadoras”.
Requerem que “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário para, reconhecendo a validade jurídica das autorizações de transporte atualmente vigentes, declarar a improcedência da presente ação civil pública, não cabendo ao Poder Judiciário a escolha do ato administrativo a ser praticado pela Administração”.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Reexaminados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, os recorrentes na petição do apelo extremo limitaram-se a consignar que:

“Repercussão geral das questões constitucionais 
Parece cristalino que o funcionamento dos sistemas de transporte coletivo de pessoas num país povoado por pessoas extremamente pobres e desprovidas de meios de locomoção, é questão altamente relevante, de sul a norte de leste a oeste. 
A ingerência do Ministério Público, forçando uma decisão judicial que obriga a Administração Pública a uma opção prejudicial ao usuário e ao possível e provável emperramento do serviço de transporte público, diz com todos os sistemas de transporte do país, sejam municipais, estaduais ou federais. 
Trata-se, portanto, de questão de intensa repercussão geral. 
Assim sendo, preliminarmente é de ser reconhecida a repercussão geral da questão constitucional desenvolvida no presente processo.”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente